Tribunal: STF
Processo: Rcl 57533
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931-RG, TEMA 246, E 1.298.647-RG, TEMA 1.118. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco/AC, em 2.1.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000808-81.2019.5.14.0403 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931-RG, Tema 246, e 1.298.647-RG, Tema 1.118:



    “(...) A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘acordo celebrado entre reclamante e primeira reclamada – prosseguimento em relação à responsabilidade subsidiária dos demais reclamados – coisa julgada’. O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos: (...)



    A parte agravante insiste no processamento do recurso de revista. Em síntese, alega que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. Aponta discrepância legal e jurisprudencial. Contudo, verifica-se que a decisão denegatória merece ser mantida, ainda que por fundamento diverso. 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional decidiu em consonância com o entendimento sedimentado nesta Corte Superior, segundo o qual não viola a coisa julgada o acordo homologado em juízo que traz a possibilidade de prosseguimento da apreciação de possível responsabilidade subsidiária do tomador de serviços que, embora não tenha anuído ao acordo, dele teve conhecimento e, estando presente na audiência, não lançou qualquer protesto, consoante expressamente registrado pela Corte de origem. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...)



    Evidencia-se, portanto, que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior, incidindo os óbices do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula/TST nº 333. O recurso de revista, portanto, carece de pressuposto de admissibilidade intrínseco, não havendo falar em violação a dispositivos legais ou divergência jurisprudencial. 



    Ademais, não há como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. A propósito, não se divisa desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal (transcendência política). Não se aborda, ainda, questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica). Por sua vez, o valor objeto da pretensão recursal não é relevante do ponto de vista econômico (transcendência econômica), e, por fim, não demonstrada ofensa a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 



    Nego provimento” (fls. 6-10, e-doc. 13).



    2. O Município de Rio Branco alega que seu recurso de revista “versa sobre ‘a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’, e também discute ‘a quem pertence o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária na Administração Pública’, de modo que ao ser recusado por suposta intranscendência, a decisão afronta o padrão decisório de tese vinculativo obrigatória firmada em sede de repercussão geral definida no 760.931-RG., conferindo interpretação legal em manifesta desconformidade com as decisões dessa Excelsa Corte que já reconheceu e fixou a relevância das matérias em foco (Temas 246 e 1118)” (fl. 2).



    Sustenta que, “em se tratando de recurso de revista cujo objeto discute matérias com tese firmada e temas já definidos como de repercussão geral por esse Egrégio STF, não pode o Colendo TST entender diferente e julgar como inexistente o requisito da transcendência, pois se o fizer estará usurpando a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, subvertendo o ordenamento jurídico vigente” (fl. 9).



    Argumenta ter “a autoridade reclamada neg[ado] seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela Fazenda Pública Municipal por considerar que a controvérsia discutida pelo Município de Rio Branco nos autos não preenche o requisito de transcendência nem sob a perspectiva econômica, nem política, nem social, nem tampouco jurídica, pelo que não teria o recurso preenchido os requisitos previstos no artigo 896-A da CLT. Como consequência, restou impedido o Ente Público de impugnar a decisão monocrática perante o colegiado da 8ª Turma do TST e subsequentemente de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário” (fl. 10).



    Assevera que, “ao consignar que a decisão objeto do recurso de revista estaria de acordo com a jurisprudência do TST, a autoridade reclamada deixou de atentar que quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória, o julgador não deve mais fazer um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de necessária cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou esse Colendo STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgãos do Poder Judiciário” (fl. 19).



    Requer medida liminar, para “suspender cautelarmente a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho João Pedro Silvestrin, nos autos do AIRR 0000808-81.2019.5.14.0403, bem como para determinar a suspensão de eventual execução do julgado no Juízo da 3ª Vara do Trabalho” (fl. 20).



    Pede “a procedência do pedido de cassação da decisão monocrática proferida pelo DD. Relator do AIRR 0000808-81.2019.5.14.0403, a qual improveu o agravo de instrumento por inexistência de transcendência no recurso de revista interposto pelo Município de Rio Branco, determinando-se nova apreciação do agravo com superação da análise sobre a transcendência” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do Município de Rio Branco/AC por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a autoridade reclamada teria usurpado a competência e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931-RG, Tema 246, e 1.298.647-RG, Tema 1.118.



    5. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse ensejar interpretação no sentido de haver óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal a esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual adequado para corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    6. Na espécie, verifica-se que, ao julgar os recursos ordinários interpostos pelas partes, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A Administração Pública, enquanto tomadora de serviços, responde subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, caso seja demonstrado nos autos o descumprimento de sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato administrativo, nos moldes previstos na Súmula n. 331, item V, do c. TST” (e-doc. 6).



    Foram fundamentos do voto condutor desse acórdão:



    “De início, saliento que a jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, senão vejamos: (...)



    (...) Ressalte-se que a própria legislação em que se apoia a defesa dos Recorrentes impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93: (...)



    Portanto, constatada a culpa ‘in vigilando’ dos Recorrentes, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e em observância à citada jurisprudência do TST, alicerçada na Súmula nº 331, V, "litteris": (...)



    No caso concreto, apesar de alegarem o cumprimento da Lei de Licitações ao contratar e fiscalizar os serviços terceirizados, verifica-se dos autos que os Tomadores dos serviços (Estado do Acre e Município de Rio Branco-AC), não trouxeram nenhuma prova que demonstrasse a regularidade da contratada COOPSERGE, nem que fiscalizavam a execução dos serviços, nos moldes do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.



    (...) Impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata a prestação de serviços, assume, automaticamente, o ônus não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização inclusive do cumprimento das obrigações trabalhistas dos seus empregados. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração isentar-se de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa.



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao apelo” (e-doc. 6).



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestadora de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada após o competente processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se, sobre essa matéria, pela inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a empregado de empresa terceirizada.



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em exame e, com isso, impedindo algum acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora